Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733726-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: JOÃO PAULO STOPPA ARAÚJO, TIROL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADOS: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, JN BUFFET LTDA, BARTOLOMEU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAÚJO FILHO, EDSON FERNANDO PEREIRA JÚNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. JN BUFFET LTDA, BARTOLOMEU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAÚJO FILHO e EDSON FERNANDO PEREIRA JÚNIOR apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo (ID 77249872 - Pág. 1), tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005